Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-04.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002299-04.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCIELI DOS SANTOS BRAZ - CPF: 025.351.011-22 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –JUNTADA DE RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS SISTÊMICAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA INICIAL - PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES– RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação e a prestação do serviço.

2. Relatórios de chamada, faturas de consumo e prints de telas sistêmicas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

5. Extrato encartado aos autos que comprova a existência de anotações negativas preexistentes. Aplicação da Súmula 385 do STJ, pelo que não cabe indenização por dano moral.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou o reclamante ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 109,29 (cento e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção do nome do recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito

A recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, condenando a empresa reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

O Juízo
a quo
concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao reclamante.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021